Tribunal: TJDFT
Processo: 0742230-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO. COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPRAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO IRREGULARES E APÓS À COMUNICAÇÃO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir matéria não ventilada no juízo de origem, forçoso o reconhecimento da inovação recursal. Recurso conhecido em parte.
2. Restaram incontroversos a relação contratual entre as partes e o furto do cartão de crédito da empresa, assim como as operações irregulares porque realizadas após a comunicação do fato à instituição financeira e o pedido de bloqueio. O banco deixou de bloquear o cartão, assim como não excluiu as operações suspeitas da fatura. Por que não agiu com a presteza necessária para evitar os danos materiais suportados pelo cliente e não foi capaz de demonstrar quaisquer excludentes ou atenuantes de sua responsabilidade (art. 373, inciso II, do CPC), tem o dever de reparar o dano.
3. O risco da atividade atrai a responsabilidade do réu, conforme o parágrafo único do art. 927 do Código Civil e a Súmula 479/STJ.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.